Tribunal: TJDFT
Processo: 0717082-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE POR FALTA DE RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. ART. 266 DO CPP. REJEITADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou a pena de 1 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto, à luz do valor dos bens furtados e da reincidência do réu; e, (ii) se cabe a absolvição do réu pela falta de reconhecimento, nos moldes do art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância, embora reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, (d) inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, tais requisitos não estão presentes.

4. Se a vítima do crime de furto é estabelecimento comercial, esta Turma admite a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela (Acórdão 1694596) quando o valor dos bens furtados é inferior a 20% do salário mínimo, porém sendo o réu reincidente em crime patrimonial e respondendo a outros processos pelo mesmo delito, ele deixa de preencher as condições objetivas para incidência de tal princípio.

5. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento.

6. O procedimento previsto no art. 226 do CPP deve ser realizado quando existem dúvidas sobre a identidade do infrator, não se aplicando ao caso dos autos, tendo em vista que os fatos ocorreram durante o dia, o autor não estava com o rosto coberto e a vítima foi chamada para reconhecê-lo pouco tempo depois de ela ter sido furtada, quando o apelante e o corréu foram detidos pelos policiais portando os bens subtraídos.

IV. – Dispositivo e tese.

7. Recurso conhecido e não provido.